Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta de valores da executada pelo sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha". A parte agravante insurge-se alegando que a executada permanece inadimplente e em funcionamento, que a decisão contraria a jurisprudência do TJDFT e dos Tribunais Superiores que admitem a pesquisa reiterada, inclusive na modalidade "teimosinha", para garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito, e que essa ferramenta otimiza a busca por ativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de consulta reiterada de valores da executada via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", considerando o lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa e a aplicação do princípio da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a execução deva tramitar no interesse da satisfação do crédito, o Judiciário possui suas próprias contingências, e o juiz da causa é o gestor último do trâmite processual, cabendo a ele equacionar os interesses em jogo.
4. A renovação da pesquisa no SISBAJUD, seja mediante a realização de uma única busca ou por meio de emissões sucessivas de ordens de bloqueio, deve submeter-se à égide do princípio da razoabilidade, o qual deverá ser analisado caso a caso.
5. É possível a repetição do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver comprovação de alteração na situação econômica da parte executada ou, na falta desta, transcorrido tempo suficiente para suscitar dúvidas acerca de eventuais modificações em seu panorama financeiro. Precedente do col. Superior Tribunal de Justiça.
6. Este eg. Tribunal tem decidido que o aguardo de pelo menos um ano para a formulação de novo pedido da diligência em questão é considerado adequado a fim de verificar se houve alteração na situação econômica da parte executada.
7. No caso em exame, a execução tramita desde abril de 2023, e a última pesquisa de ativos da agravada no sistema SISBAJUD ocorreu em novembro de 2024, não tendo transcorrido sequer 1 (um) ano entre a diligência anterior e o novo requerimento.
8. Não há indícios de mudança na situação financeira da parte executada nem transcorreu tempo adequado de um ano entre a diligência anterior e o novo requerimento, ainda que se refira à modalidade de busca distinta (reiteração automática), não se mostrando a nova diligência oportuna nem razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade 'teimosinha', somente se mostra razoável após o decurso de lapso temporal considerável desde a última tentativa frustrada, geralmente superior a um ano, ou quando comprovada alteração na situação econômica do executado, considerando as contingências operacionais do Poder Judiciário e o ônus primário do credor em diligenciar a localização de bens.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 2o; CPC, art. 299; CPC, art. 300; CPC, art. 322; CPC, art. 324; CPC, art. 373, I; CPC, art. 995; CPC, art. 1.016, II e III; CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 1.019, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018; STJ, AgInt no REsp 1.479.999/PR, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 28/6/2018; TJDFT, Acórdão 1680769, 07418055120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023; TJDFT, Acórdão 1677344, 07357837420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023; TJDFT, Acórdão 1678208, 07016930620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 27/4/2023; TJDFT, Acórdão 1672198, 07210917020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023; TJDFT, Acórdão 1680672, 07434666520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023; TJDFT, Acórdão 1347781, 0706772-34.2021.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 10 de junho de 2021; TJDFT, Acórdão 1918740, 07274445820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024; TJDFT, Acórdão 1924420, 07144717120248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no PJe: 2/10/2024.